Tribunal: CARF
Processo: 10882.908498/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.908498/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.182 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
SPIRAX - SARCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DCOMP. SALDO NEGATIVO. CSRF. PROVA.
O alegado erro no preenchimento das declarações espontaneamente
apresentadas pelo contribuinte pode ser superado no âmbito do contencioso
administrativo quando o erro é evidente ou está devidamente comprovado nos
autos, cabendo à Administração Tributária pronunciar-se sobre a matéria
revelada apenas pela superação do erro revelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, retornando os autos à unidade de origem para que a
Administração Tributária emita novo despacho decisório, agora considerando que o indébito é o
saldo negativo de CSLL de 2006, pelo que essa apreciação deve ser realizada em conjunto com o
processo no 10882.909229/2009-23, e considerando os documentos juntados pelo recorrente a
este processo, retomando-se o rito processual a partir daí, sem óbice de a DRF intimar o
contribuinte a apresentar provas complementares. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a conselheira Viviani Aparecida Bacchmi.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Relatório
SPIRAX - SARCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 15-38.257 (fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.908498/2009-72
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.182 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.908498/2009-72

34), pela DRJ Salvador, interpôs recurso voluntário (fls. 41) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação - DCOMP (fls. 22) a qual aponta
direito creditório no valor de R$ 85.072,95 a título de pagamento a maior de estimativa de CSLL
relativa a outubro de 2006, arrecadada em 30/11/2006. A Administração Tributária não
reconheceu o direito creditório em razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito
declarado pelo contribuinte, nos termos do despacho decisório de fls. 2.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 4, trazendo os argumentos assim sintetizados no relatório do acórdão recorrido (fls. 35):
DO DIREITO
• como informado, o valor do crédito compensável foi oriundo do recolhimento
a maior da CSLL, posto que na ocasião do balanço anual verificou-se que os
recolhimentos mensais, apurados com base em estimativas, foram superiores ao
realmente devido, conforme lançado em seus registros fiscais e demonstrado na Ficha
17 da DIPJ:
• a requerente, diante disso, decidiu utilizar parcialmente seu crédito para
amortizar o débito de CSLL apurado em janeiro de 2007, no valor de R$47.739,02,
atualizado pela SELIC, através da Dcomp em referência, devendo ter seu pleito
deferido;
DO ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP E DA DCTF:
• a requerente, no momento do preenchimento da Dcomp, cometeu um
equívoco, pois apontou como tipo de crédito a opção "pagamento indevido ou a
maior", quando deveria ter apontado "saldo negativo dos períodos anteriores", sendo
que, infelizmente, não tem a opção de reenviar um arquivo retificador para corrigir o
equívoco ocorrido:
• além disso, a guia de recolhimento vinculada ao suposto pagamento indevido
também foi informada equivocadamente, pois o crédito não se trata de pagamento
indevido ou a maior que o devido:
• esse mesmo erro foi cometido no preenchimento da DCTF do período, o que
também não pode ser corrigido através do programa gerador da DCTF;
• apesar de a requerente ter cometido os citados eixos no preenchimento da
Dcomp e da DCTF, é indubitável o seu direito sobre o aproveitamento do crédito, pois
age de boa-fé ao esclarecer os fatos aqui demonstrados, suportados com documentos
hábeis e idôneos que comprovam a origem do crédito:
• embora esteja impossibilitada de retificar os dados enviados na DCTF, por
mero formalismo do programa gerador, os órgãos fazendários admitem essa
retificação, conforme ementas de julgados reproduzidas;
Essa manifestação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ Salvador (fls.
34), ao considerar que o contribuinte estava, de fato, pleiteando o direito creditório relativo ao
saldo negativo de CSLL do ano 2006, mas também ao constatar que o saldo negativo passível de
compensação era inferior ao declarado.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.182 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.908498/2009-72

O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 41) afirma que o contribuinte
cometeu outros erros em sua DIPJ, ao apontar retenções na fonte de CSLL no valor R$
10.070,30, quando houve retenções no montante de R$ 70.246,23, sendo que uma parte (R$
60.195,73) foi indevidamente incluída como se fosse estimativa. O recorrente ainda repisa o
argumento pela necessidade de superação do erro no preenchimento da DCOMP. Ao recurso
voluntário, o contribuinte juntou cópia de vários informes de rendimentos e uma planilha
demonstrando as retenções na fonte em seu benefício.
Mais recentemente, o recorrente apresentou a petição de fls. 133, em que reafirma
a legitimidade do seu direito creditório quando superados os apontados erros de preenchimento
das suas declarações (DCOMP, DIPJ e DCTF) e apresenta novos documentos que comprovariam
as retenções na fonte e a tributação dos correspondentes rendimentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2015
(fls. 39) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 26/03/2015 (fls. 40). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta crédito de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL devida em outubro de 2006, no valor de
R$ 85.072,95. A Administração Tributária verificou que o pagamento estava totalmente
utilizado, conforme os débitos declarados pelo contribuinte (DCTF).
No presente contencioso administrativo, o contribuinte alega que errou ao
preencher a DCOMP e ao declarar, em DCTF, o referido valor de estimativa de IRPJ, contudo,
ainda assim, possui saldo negativo disponível para a compensação realizada. O contribuinte não
apresentou qualquer evidência do alegado erro.
A decisão de primeira instância corroborou o entendimento da Administração
Tributária de que o pagamento da estimativa de outubro de 2006 não gerou indébito. Contudo,
passou a verificar o saldo negativo, conforme solicitado pelo recorrente. Nesse mister, verificou
que a apuração do saldo negativo apresentada na DIPJ considerou um valor de estimativas pagas
(R$ 472.770,05) superior ao montante das estimativas mensais declaradas nas respectivas DCTF
e efetivamente quitadas (R$ 412.594,12). Ademais, verificou que o montante dos valores retidos
na fonte (R$ 1.655,37) era inferior ao valor declarado na DIPJ (R$ 10.070,30). Com isso, chegou
ao entendimento de que o saldo negativo passível de compensação era inferior ao declarado na
DCOMP (fls. 38):
Por outro lado, o recorrente afirma que errou no preenchimento da sua DIPJ,
acrescentando indevidamente ao montante de estimativas o valor de R$ 60.195,73 que, na
verdade, deveria ser incluído na apuração como CSRF.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.182 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.908498/2009-72

Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento de declarações do contribuinte pode ser superado, em homenagem ao princípio da
verdade material. Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço
probatório do recorrente. O erro do contribuinte também tem sido superado por essa Turma ainda
quando não é evidente, mas o recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a
realidade fática não é exatamente o que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz
necessária em razão de o erro não ser evidente, por exemplo, quando a inconsistência das
informações afeta a própria constituição de um crédito tributário. Essa prova se faz necessária
por determinação do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Na espécie, entendo que o erro alegado pelo contribuinte é evidente, uma vez que
o recorrente apresentou informes de rendimentos com montante de retenções na fonte muito
superior ao valor de R$ 10.070,30 declarado na DIPJ.
Todavia, a evidência do erro não é suficiente para atestar a liquidez e a certeza do
direito creditório, uma vez que o aproveitamento da CSRF depende da comprovação de sua
efetiva retenção e depende da comprovação de que a correspondente receita foi oferecida à
tributação. O recorrente traz um princípio de prova nesse sentido, mas ainda insuficiente para
afirmar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Assim, entendo que a DRF deve ter oportunidade para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário de saldo negativo, o que inclui as
retenções de fonte de CSLL em tela.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, retornando os autos à unidade de origem para que a Administração Tributária emita
novo despacho decisório, agora considerando que o indébito é o saldo negativo de CSLL de
2006, pelo que essa apreciação deve ser realizada em conjunto com o processo no
10882.909229/2009-23 e considerando os documentos juntados pelo recorrente a este processo,
retomando-se o rito processual a partir daí, sem óbice de a DRF intimar o contribuinte a
apresentar provas complementares.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.182 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.908498/2009-72

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital